Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTETIVAS NO PRESÍDIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA PÚBLICA.

1. Não há fundamento para a suspensão dos mandados de prisão criminais devido à pandemia da Covid-19, notadamente quando já estão sendo adotadas medidas para a prevenção e para evitar a propagação da doença dentro dos presídios.

2. A suspensão da expedição de mandado de prisão por conta da pandemia viola o princípio da isonomia, além de gerar maior insegurança pública.

3. Recurso conhecido e provido.